Tribunal: STF
Processo: Rcl 64437
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0011810-33.2018.5.03.0098, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Os reclamantes aduzem que o Tribunal reclamado declarou: 



    “a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 2ª requerente e a empresa do requerido, e reconhecer o vínculo empregatício entre ela e a Bioimagem Santa Mônica LTDA, com a responsabilização solidária das demais reclamantes, sob o fundamento de existência de fraude (‘pejotização’).” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirmam, ainda, que a Justiça do Trabalho:



     “mesmo após a definição da tese por essa Corte em controle concentrado, afastou expressamente o contrato de prestação de serviços entabulado com a empresa da qual o requerido era sócia e concluiu que a atividade do requerido, prestando serviços para as requerentes, constituiria fraude à legislação trabalhista (‘pejotização’), configurando relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Prosseguem argumentando que:



    “Não se extrai, dos fundamentos do acórdão, qualquer elemento de subordinação jurídica, inerente e indispensável para declaração de fraude e existência do vínculo empregatício. Conforme restou consignado no acórdão regional, as ora requerentes contrataram a empresa da qual o requerido era sócio para prestar serviços em seu favor e teve o vínculo de emprego reconhecido simplesmente por estar inserida na dinâmica laboral do tomador de serviços.



    Não há, no acórdão reclamado, qualquer registro de que tenha havido vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado quando de sua escolha em se tornar sócio da FARR, a fim de justificar a conclusão de ocorrência de fraude na contratação.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja julgada:



    “[...] (iv) a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando improcedência da demanda.” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE EMPRESAS. SUBORDINAÇÃO DIRETA. VÍNCULO DE EMPREGO. O STF, no julgamento do RE 958252, decidiu, com repercussão geral reconhecida, que é lícita a terceirização, em todas as etapas do processo produtivo. Contudo, presentes os supostos da relação de emprego, notadamente a subordinação direta dos trabalhadores ao tomador de serviços, afasta-se a incidência do contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas demandadas, porquanto entabulado em fraude aos direitos trabalhistas. Vínculo de emprego reconhecido.” (doc. eletrônico 23, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] Na petição inicial, o reclamante afirmou que foi obrigado a ingressar como sócio da 5ª reclamada (FARR) com a finalidade de burlar a legislação trabalhista, pois manteve relação empregatícia com a 1ª reclamada, atuando como técnico de radiologia no período de 04 /04/2013 a 24/12/2018, quando foi dispensado.



    No entanto, para a caracterização da relação de emprego, torna-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, que são os seguintes: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A presença desses requisitos possibilita e inclusive impõe o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, enquanto que a ausência de qualquer dos elementos citados afasta a configuração da relação de emprego.



    Isto posto, compulsando os autos, verifico que, de fato, o reclamante figurava como sócio da 5ª ré, FARR, cujo objeto é a prestação de serviços de técnicos em radiologia (Id a902134 - pág. 6/10). Constato também que, em 08/08/2008, a 1ª reclamada (Bioimagem Santa Mônica Ltda.) firmou com FARR Serviços Radiológicos Ltda contrato de prestação de serviços especializados de técnico em radiologia para exames de tomografia computadorizada, por prazo indeterminado (Id d01a4eb).



    Considerando a tese defensiva no sentido da licitude da terceirização, não se olvida de que, no dia 30/08/2018, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, decidiu, com repercussão geral reconhecida, que é lícita a terceirização, em todas as etapas do processo produtivo.



    [...]



    Por outro lado, aplicando-se o distinguishing em relação às decisões do STF, verifica-se que as teses vinculantes fixadas não afastam a possibilidade de verificação da presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego em situação laboral vivenciada por empregado terceirizado em face da tomadora dos serviços, que, quando presentes, importarão no reconhecimento do vínculo empregatício ou até mesmo a investigação acerca de eventual irregularidade/fraude na constituição e contratação da dita empresa prestadora de serviços, tendo em vista o princípio da primazia da realidade sobre a forma, bem como o disposto no art. 9º da CLT.



    E, no caso sub judice, a despeito do entendimento exarado pelo STF na ADPF 324 e RE no 958.252, os elementos dos autos demonstram que, na prática, não se tratou de típica terceirização trabalhista.



    Nesse viés, um dos princípios que norteiam o Direito do Trabalho é o da primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual as relações trabalhistas regem-se pela forma como se realizou efetivamente a prestação de serviços.



    [...]



    Em arremate, a prova oral confirmou que, para trabalhar na 1ª reclamada, os prestadores de serviço ingressavam nos quadros societários da 5ª reclamada, FARR (vide depoimento do preposto das rés - Id 64bb0eb, pág. 2). Demonstrou também que não havia pagamento de qualquer valor (ou integralização de capital) para se tornar sócio da 5ª ré e que os (vide depoimento sócios desta não recebiam dividendos ou participação societária da testemunha do reclamante, Rubens de Oliveira - Id 64bb0eb, pág. 4).



    O contrato de prestação de serviços encobria verdadeiras relações de emprego dos prestadores de serviços, com todos os seus supostos, burlando as normas trabalhistas e previdenciárias.



    Na hipótese, a onerosidade da prestação de serviços é incontroversa, sendo a remuneração quitada mediante notas fiscais (Id 41fc8ce), decorrente da prestação de serviços, de caráter contraprestativo.



    A não eventualidade e continuidade na prestação laboral também restaram patentes. Ora, a prestação regular de serviço como técnico de radiologia, em favor de empresa que tem por objeto social a prestação de serviços médico-hospitalar na área de imagenologia (Id 398ebd0 - pág. 5), não pode ser considerada eventual em virtude de o labor ocorrer apenas em um plantão semanal.



    No que tange à subordinação jurídica, data venia as alegações da parte ré, a prova oral convence de que, apesar da figura de um intermediador vinculado à 5ª ré (Rodrigo), que auxiliava na coordenação do serviço dos técnicos em radiologia, o autor se reportava diretamente à preposta da 1ª ré (Andréia, coordenadora do pessoal da radiologia), a qual dirigia a prestação de serviços e realizava as escalas. Ainda que a testemunha da parte ré, Gabriela, tenha afirmado que as escalas dos técnicos eram elaboradas pelo Rodrigo, disse em seguida que este repassava as escalas para a Andréia, fato que, como pontuado pelo d. Sentenciante, corrobora com o entendimento de que havia controle e ingerência direta da 1ª ré.



    [...]



    Por fim, a emerge dos autos, sendo facilmente pessoalidade verificada no contexto fático, sendo certo que, embora houvesse a possibilidade de troca de turnos, o reclamante não podia se fazer substituir por outra pessoa da forma como lhe aprouvesse, mas tão somente por outro técnico da própria da FARR, conforme afirmou as três testemunhas da parte ré (Gabriela Gonçalves, Alexandra Aparecida e Lorena Silva), circunstância que não afasta a prestação pessoal. E assim é porque não ficava a cargo do empregado escolher qualquer profissional para substituí-lo, pois somente os profissionais integrantes da equipe de técnicos poderiam fazê-lo.



    Presentes os elementos configuradores do contrato de trabalho, irrelevante se o empregador se encontra constituído formalmente. Ademais, seja pelo fato de a FARR (5ª) não possuir o espaço físico e nem equipamentos necessários para o desempenho da atividade radiológica a qual se propunha terceirizar, sendo sediada num imóvel residencial, seja pelo fato de que a 1ª reclamada poderia contar com profissionais formalmente designados como sócios desta empresa, ou outros profissionais, sem vínculo formal com ela (tal como verifiquei nos autos 0011798-45.2018.5.03.0057), não se pode admitir a regularidade fática na constituição e até mesmo na contratação desta sociedade uniprofissional.



    [...]



    Diante disso, indubitável que o autor, suposto prestador de serviço, restou preterido dos direitos trabalhistas sob a conveniente condição de ser sócio de uma empresa independente, condição esta que, segundo raciocínio desenvolvido pela 1ª reclamada, seria suficiente para alijá-lo da proteção inerente à condição de empregado.



    De ressaltar-se que, o simples fato de o recorrente ter aceitado as condições que lhe foram impostas, por si só, não é suficiente para desnaturar o contrato de emprego, porquanto necessita de trabalho para sua sobrevivência.



    Friso, também, que a exclusividade não se insere entre os requisitos do artigo 3º da CLT.



    Pelo exposto, comungo do posicionamento do Juízo de origem, no sentido de que estão presentes os requisitos necessários à caracterização do vínculo empregatício previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.” (doc. eletrônico 23, pp. 8-20).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado afirmou que:



     “seja pelo fato de a FARR (5ª) não possuir o espaço físico e nem equipamentos necessários para o desempenho da atividade radiológica a qual se propunha terceirizar, sendo sediada num imóvel residencial, seja pelo fato de que a 1ª reclamada poderia contar com profissionais formalmente designados como sócios desta empresa, ou outros profissionais, sem vínculo formal com ela (tal como verifiquei nos autos 0011798-45.2018.5.03.0057), não se pode admitir a regularidade fática na constituição e até mesmo na contratação desta sociedade uniprofissional”. (doc. eletrônico 23, p. 19).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).  



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator